Tribunal: TJES
Processo: 5012844-92.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Enquadramento; Remoção
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012844-92.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO
COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5012844-92.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE GESÃTÃO DE PESSOAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. LISTA DE ANTIGUIDADE DE SERVIDOR EFETIVO. CARGO DE ESCREVENTE JURAMENTADO. CRITÉRIO CUMULATIVO DE ANTIGUIDADE NO CARGO E NA ENTRÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO LEGAL E PRECEDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidor efetivo do Poder Judiciário Estadual contra ato administrativo que o posicionou em lista de antiguidade com base no tempo de serviço na entrância única, desconsiderando integralmente o período anterior em 3ª entrância. O impetrante pleiteia o recálculo da antiguidade considerando o tempo total de exercício no cargo, desde sua posse em 02/04/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o critério de antiguidade para fins de remoção e posicionamento funcional de servidor do Judiciário Estadual deve considerar exclusivamente o tempo total de serviço no cargo ou se deve observar o critério cumulativo de antiguidade no cargo e na entrância, conforme dispõe o art. 39-E, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério legalmente previsto para a formação da lista única de antiguidade dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo é cumulativo: tempo de nomeação no cargo e na entrância (art. 39-E, §1º, da LC 234/2002, com redação da LC 567/2010).

A jurisprudência administrativa do Conselho Superior da Magistratura do TJES, firmada no Recurso Administrativo nº 0023577-81.2018.8.08.0000, consolidou a legalidade da aplicação do critério duplo, destacando a necessidade de se valorizar os servidores que enfrentaram concursos mais exigentes para entrâncias superiores.

A aplicação uniforme do critério, com dedução de afastamentos como a Licença para Trato de Interesses Particulares (LTI), respeita os princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, sendo insuscetível de revisão na via mandamental por se tratar de juízo administrativo discricionário dentro dos limites legais.

Não há direito líquido e certo à contagem do tempo total de exercício sem observância da entrância, tampouco direito adquirido a regime jurídico específico de apuração de antiguidade, conforme entendimento consolidado do STJ.

A controvérsia não decorre de ilegalidade do ato impugnado, mas de interpretação razoável e legítima da norma aplicável pela Administração Pública, insuscetível de revisão pelo Judiciário quando ausente teratologia ou desvio de finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A apuração da antiguidade de servidores do Poder Judiciário Estadual para fins de remoção e classificação funcional deve observar o critério cumulativo de nomeação no cargo e na entrância, conforme art. 39-E, §1º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002.

A aplicação uniforme de critério legal e respaldado por decisão administrativa colegiada não configura ilegalidade ou abuso de poder passível de controle pela via do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX e XXXVI; art. 37, II; Lei Complementar Estadual nº 234/2002, art. 39-E, §1º; Lei Estadual nº 7.854/2004, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, RecAdm 0023577-81.2018.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 01/04/2019, DJES 10/04/2019; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 47.272/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 27/03/2023, DJe 03/04/2023; STJ, RMS 46.397/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A SEGURANÇA REQUERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Pleno

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Nº 5012844-92.2023.8.08.0000 -
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, SECRETARIA DE GESÃTÃO DE PESSOAS DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de mandado de segurança, com pedido expresso de liminar, impetrado por
LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRAÇO
, em face de ato administrativo alegadamente coator praticado pelo
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E PELA SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO EGRÉGRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na inicial contida no ID 6443534, guarnecida dos documentos devidamente digitalizados, sustenta a defesa em seu
mandamus
que o impetrante é servidor público efetivo concursado, devidamente aprovado e nomeado por meio do Edital aberto pelo Poder Judiciário do Estado do Espirito Santo para o cargo de Escrevente Juramentado de 3ª Entrância, no cargo de Escrevente Juramentado do 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina, de 3ª Entrância, pelo ato 93/2007, publicado em 15/02/2007 no DJES – Edição 3017, com posse e exercício em 02/04/2007 – Termo de Posse e Exercício.

Aduz ainda, que por meio do Edital disponibilizado no Diário da Justiça em 19 de julho de 2023, a Ilustre Secretária de Gestão de Pessoas desta Corte, a época, Srª Cintia Simões Varejão, publicou a “Lista de Antiguidade Única dos Cargos”, confeccionada com a data do dia 30 de junho de 2023, estando o impetrante na posição/ordem nº 930 do cargo de Analista Judiciário - Escrevente Juramentado - AJ - Direito.

Alega a defesa que diante de tais informações, ficou demonstrada afronta ao princípio da antiguidade do impetrante, razão pela qual impugnou tal edital uma vez que o impetrante esperava contar com seu tempo de serviço efetivo para fins de antiguidade, iniciando-se a contagem na data de 02/04/2007 (data da posse e exercício no cargo), contando na data de 30/06/2023 com o total de 14 anos, 09 meses e 21 dias de serviço efetivamente prestados, já descontado o tempo que o impetrante exerceu seu direito de Licença para o Trato de Interesses Particulares (LTI) de 01 ano, 08 meses e 03 dias.

Argumenta ainda, que não foi levado em consideração para classificação da “Lista de Antiguidade Única dos Cargos”, a antiguidade dos servidores, mas sim o Tempo na Entrância Única (descontado o afastamento) como sendo a regra de definição da antiguidade dos servidores, equiparando ilegalmente o servidor impetrante com posse no ano de 2007 em 3ª Entrância (com 14 anos, 09 meses e 21 dias de serviço efetivamente prestados) com os servidores que tinham 11 anos, 05 meses e 14 dias de serviço prestados, com posse somente no ano de 2012 em Entrância Única.

Assevera mais, que o impetrante apesar de ter 14 anos, 09 meses e 21 dias de serviços públicos efetivamente prestados, foi classificado como se tivesse tão somente 11 anos, 05 meses e 14 dias, sendo contado apenas o seu tempo de serviços públicos prestados na Entrância Única (descontado o afastamento).

Aduz, por fim, a existência de ilegalidade pois, o critério “tempo/fator de antiguidade”, não foi utilizado como regra para elaboração da própria lista de antiguidade, o que demonstra e comprova a violação ao direito constitucional/princípio da antiguidade do servidor público e ao artigo da 23 da Lei Estadual nº 7.854 de 22 de setembro de 2004 (D. O. 23/09/2004).

Com base nestes argumentos, pugna pela concessão da segurança para que seja retificada a posição/ordem nº 851 do impetrante para a posição/ordem nº 542 no Anexo do Edital de Antiguidade - DJ 14/09/2023, e por via de consequência, que a nova posição/ordem nº 542 seja aplicada em todos momentos para fins dos atos administrativos que envolvem o Edital de remoção, notadamente, retificando a posição/ordem nº 98 passando a ocupar a posição/ordem nº 50 no Edital de escolha das vagas abertas para remoção – DJ 24/10/2023 envolvendo o cargo de Analista Judiciário - Escrevente Juramentado - AJ - Direito, assegurando e proporcionando ao impetrante a livre escolha, acesso e exercício dos seus direitos às vagas disponibilizadas para remoção que a nova posição/ordem lhe proporcionar.

Informações prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras (id. 6788423 e id. 6884247).

Liminar indeferida (id. 7123570).

Embargos de Declaração não conhecidos (id. 7965940).

Agravo interno desprovido, conforme acórdão id. 10159793.

Contrarrazões da douta Procuradoria-Geral do Estado pela denegação da ordem. (id. 13028512).

Com esta introdução passo apreciar a presente demanda.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na definição do critério legal para a aferição da antiguidade dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

O impetrante sustenta que deve prevalecer unicamente o tempo total de serviço efetivo, ao passo que as autoridades impetradas aplicaram a regra que considera, cumulativamente, a antiguidade no cargo e na entrância.

Com efeito, a questão central posta a deslinde não é inédita neste Sodalício.

A matéria foi exaustivamente analisada pelo Colendo Conselho Superior da Magistratura no julgamento do Recurso Administrativo nº 0023577-81.2018.8.08.0000, cujo acórdão reproduzo abaixo:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. RESOLUÇÃO Nº 016/2017. DETERMINAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS DO ART. 39-E, §1º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 234/2002, ACRESCIDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 567/2010. LEGALIDADE. REMOÇÃO INTRAENTRANC1A PRÉVIA. APENAS NA PRIMEIRA REMOÇÃO. ELABORAÇÃO POSTERIOR DE LISTA ÚNICA DE ANTIGUIDADE. OBSERVÂNCIA DO DUPLO CRITÉRIO CUMULATIVO. ANTIGUIDADE NO CARGO E NA ENTRÂNCIA. 1. A Resolução nº 016/2017, ao determinar a utilização dos critérios do art. 39-E, §1º da Lei Complementar Estadual 234/2002, acrescido pela Lei Complementar Estadual nº 567/2010, cumpre a legislação vigente em sua integralidade, não havendo que se falar em violação ao princípio da legalidade, tampouco afronta ao princípio da impessoalidade, tendo em vista que os servidores foram tratados do mesmo modo, diante da adoção de regra única para todos. 2. A previsão legal estadual também não apresenta afronta ao direito adquirido. Primeiro porque não há direito adquirido a regime jurídico, consoante vasta e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e segundo porque nunca houve direito de remoção por antiguidade entre servidores de entrâncias diferentes. A antiguidade sempre foi aferida na entrância, para efeito de remoção ou permuta. 3. Há direito adquirido do servidor em preservar sua antiguidade na respectiva entrância, de modo que o servidor que fez concurso para determinado cargo em uma respectiva entrância tem o direito de preservar sua antiguidade em face de quem não era daquela entrância. 4. A remoção intraentrância somente é necessária antes da primeira remoção de servidores efetivos do Poder Judiciário. Após, a legislação estadual previu a elaboração de lista única de antiguidade, observado o duplo critério cumulativo: Antiguidade no cargo e na entrância. 5. O duplo critério deverá ser adotado em todas as remoções que se seguirem. Art. 39-E, §Iº da Lei Complementar Estadual 234/2002, acrescido pela Lei Complementar Estadual nº 567/2010 6. O caput do artigo 39-E pretendeu privilegiar as dificuldades de ingresso enfrentadas pelos servidores quando da realização de concurso com requisitos e nível de concorrência diferenciado para cada uma das entrâncias, valorizando aqueles que se submeteram a concurso público mais concorrido e que estão há mais tempo no cargo e na entrância. 7. Em resumo: A antiguidade do servidor deve ser verificada pela data da nomeação no cargo e na entrância, resguardando-se, assim, as dificuldades e exigências do concurso público para o qual se submeteu voluntariamente, sob pena de violação ao art. 37, II, da Constituição Federal. Precedente do Conselho da Magistratura e do Tribunal Pleno. (TJES; RecAdm 0023577-81.2018.8.08.0000; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 01/04/2019; DJES 10/04/2019)”.

O voto condutor, proferido pelo eminente Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, estabeleceu com clareza que a Lei Complementar nº 234/2002, em seu artigo 39-E, § 1º, elegeu um duplo critério cumulativo para a aferição da antiguidade: a "nomeação no cargo e na entrância".

O Relator ressaltou que a finalidade da norma foi preservar a isonomia material e a meritocracia, valorizando os servidores que se submeteram a concursos públicos com requisitos e níveis de concorrência mais elevados para as entrâncias superiores, impedindo distorções que o simples cômputo do tempo bruto poderia gerar.

Essa tese foi robustecida pelo voto-vista do Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho que após pormenorizada análise da evolução legislativa das entrâncias no Estado, concluiu, em linha com o Relator, que a finalidade da norma foi assegurar que servidores de entrâncias mais disputadas não fossem prejudicados em sua posição de antiguidade.

Em seu voto, o Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho esclareceu a aparente antinomia entre os parágrafos do art. 39-E, explicando que o § 2º (que menciona apenas o tempo de serviço no cargo) aplicar-se-ia à primeira remoção
intraentrância
, enquanto o § 1º (critério duplo: cargo e entrância) regeria a formação da
lista única
subsequente, que é o caso dos autos.

A decisão do Conselho, portanto, foi uníssona ao rechaçar a tese de contagem "pura" do tempo de serviço, firmando a correta interpretação do art. 39-E, § 1º, da Lei Complementar nº 234/2002.

Como é sabido, a via do mandado de segurança não se presta a reexaminar o mérito do ato administrativo, especialmente de uma decisão colegiada e fundamentada como a proferida pelo Conselho Superior da Magistratura.

Ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade dos atos administrativos, verificando se a autoridade atuou nos limites da lei.

Não lhe é permitido, contudo, substituir o juízo de conveniência e oportunidade do administrador, ou a interpretação razoável que este confere à lei, por seus próprios critérios.

Sobre o tema, o saudoso mestre Celso Antônio Bandeira de Mello esclarece que o controle judicial dos atos administrativos "
há de ser exercido, como de regra, com respeito à chamada 'discricionariedade administrativa', que assinala o campo de liberdade que a lei conferiu à Administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação de fato e da conveniência e oportunidade da providência a ser tomada. O Judiciário não pode, pois, substituir por seus próprios critérios de escolha os da Administração
" (in Curso de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2013, p. 994).

No caso em tela, o Conselho da Magistratura, no exercício de sua competência administrativa, ponderou as diversas situações jurídicas dos servidores e consolidou uma interpretação para a aplicação do critério legal previsto no art. 39-E, § 1º.

Essa decisão, por se encontrar dentro dos limites da legalidade e por não se mostrar teratológica ou desproporcional, constitui o mérito administrativo, insindicável por esta via mandamental.

Questionar a justeza ou a melhor forma de aplicação do critério, sem que haja ilegalidade manifesta, é invadir a esfera de competência da Administração.

Portanto, repito, a questão é resolvida pela interpretação do artigo 39-E da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, com a redação que lhe foi conferida pela Lei Complementar Estadual nº 567/2010. O parágrafo primeiro do referido dispositivo é clara ao estabelecer o critério a ser observado:

“
§ 1º Na 1ª (primeira) Remoção de Servidores Efetivos do Poder Judiciário, referidos servidores poderão pleitear remoção para qualquer Comarca, observando as carreiras e as áreas de atividade a que pertencem. Deverá ser respeitada primeiramente a remoção intraentrância. Após,
será elaborada uma lista única, levando em consideração a antiguidade aferida a partir da nomeação no cargo e na entrância”
.

(grifos nossos).

(...).

Diferentemente do que alega o impetrante, a norma não estabelece o tempo de serviço total e bruto como critério único.

Ao contrário, ela qualifica o conceito de antiguidade, exigindo a análise conjunta de dois fatores: o tempo no
cargo
e o tempo na
entrância
.

Tal critério não se revelou meramente transitório para a primeira remoção após a lei, mas estabeleceu a regra permanente para a formação da lista única de antiguidade, conforme já decidiu o Conselho Superior da Magistratura.

A finalidade dessa regra, como bem elucidado no referido precedente, foi a de preservar a isonomia material e valorizar os servidores que se submeteram a certames mais concorridos e com maiores exigências para ingresso em entrâncias mais elevadas.

Permitir que o tempo de serviço em uma entrância inferior se sobreponha à antiguidade de quem já integrava uma entrância superior seria subverter a lógica meritória que orientou os concursos públicos por décadas neste Poder.

No caso concreto, as informações prestadas pela Secretaria de Gestão de Pessoas demonstram a correta aplicação da norma. Vejamos.

O tempo de antiguidade do impetrante foi cindido em dois momentos: o período na 3ª entrância (03 anos, 04 meses e 07 dias) e o período na entrância única, criada em 2010. O tempo na entrância única foi utilizado como critério primário de classificação, e o tempo na entrância anterior, como critério de desempate, o que se alinha à metodologia legal.

A licença para trato de interesses particulares, por sua vez, foi corretamente deduzida do período em que foi gozada, qual seja, já na vigência da entrância única.

A este respeito as informações oficiais prestadas pela Presidência deste Egrégio Tribunal, por meio do Ofício GP n° 188/2023, elucidam de forma pormenorizada a legalidade dos atos impugnados, demonstrando que a classificação do Impetrante não derivou de erro, mas da aplicação rigorosa de uma metodologia estabelecida para todos os servidores.

Com efeito, a Administração esclarece que o critério para a confecção da lista de antiguidade se fundamenta em decisão do Colendo Conselho Superior da Magistratura e encontra expressa previsão legal no art. 39-E, § 1º, da Lei Complementar Estadual n° 234/2002.

A apuração foi estruturada com a divisão do tempo de serviço em dois períodos distintos: o tempo laborado na entrância original (até 22/07/2010) e o tempo na "Entrância Única" (a partir de então).

Nessa sistemática, o tempo líquido de serviço na Entrância Única foi definido como o critério primário e preponderante para a classificação, enquanto o tempo nas entrâncias anteriores serviu como critério secundário de desempate.

A posição final do Impetrante na lista é, portanto, a consequência direta da aplicação desta regra, uma vez que sua licença para trato de interesses particulares, no total de 01 ano, 08 meses e 03 dias, foi corretamente deduzida do período em que foi gozada, ou seja, já sob a égide da Entrância Única.

Dessa forma, a melhor colocação de servidores com posse posterior, mas sem afastamentos nesse período, é justificada por possuírem, para os fins do critério primário, maior antiguidade líquida.

A Administração conclui, assim, que não houve qualquer ilegalidade ou erro material, mas a aplicação isonômica de uma fórmula jurídica vinculante, decorrente de lei e de precedente administrativo qualificado.

Isso explica por que servidores com posse posterior, mas sem afastamentos nesse período, lograram classificação superior, não havendo qualquer ilegalidade nisso, mas apenas a aplicação isonômica da regra a todos os servidores.

A tese de que haveria violação a direito adquirido também não prospera.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo lícito à Administração alterar os critérios de movimentação na carreira, desde que respeitadas as balizas legais. O direito a ser preservado, no caso, é a antiguidade na entrância, e foi exatamente isso que a norma e os atos da Administração buscaram fazer.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE REIMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 120% DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA - TIDE OBTIDO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO. LEI ESTADUAL 17.170/2012. IMPLANTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO ÚNICO. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA (CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS). IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. “(...). III. É firme o entendimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, bem como que a lei superveniente que reestrutura o sistema remuneratório do servidor público pode dispor, respeitada a irredutibilidade nominal de vencimentos, sobre a absorção das vantagens pessoais incorporadas, mesmo que elas tenham sido obtidas judicialmente, já que a decisão judicial, em tais casos, obedece a cláusula rebus sic stantibus, produzindo efeitos somente enquanto mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, não havendo qualquer violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. (...). VI. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no RMS n. 47.272/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023.)”.

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. "GRATIFICAÇÃO DE PARCELAS". RECÁLCULO DE VALORES. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO CONTRA LEGEM. LCE 484/2013. INVIABILIDADE. (...). 2. Respeitada a vedação ao decesso remuneratório (aferido em termos absolutos, ou seja, em valores nominais), não tem o servidor público direito adquirido a regime jurídico. Precedentes. Assim, a mudança estrutural na carreira paradigma não justifica, só por si, a pretendida majoração dos valores pagos a título de "gratificação de parcelas", ainda que obtidos estes por anterior decisão judicial. (...). 5. Recurso não provido. (STJ - RMS n. 46.397/RN, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021.)”.

Assim, os atos praticados pelas autoridades impetradas não se revestem de ilegalidade ou abuso de poder, pois se limitaram a aplicar corretamente a legislação de regência, conforme interpretação já consolidada por este Sodalício.

Inexistindo, portanto, o direito líquido e certo afirmado na inicial, a denegação da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sr. Presidente, após examinar os autos, acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Luiz Gustavo Giuriatto Ferraço em face de ato administrativo praticado pelo eminente Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça e da senhora Secretária de Gestão de Pessoas. O impetrante alega, em apertada síntese, violação ao princípio da antiguidade em seu desfavor.

O eminente Relator proferiu judicioso voto denegando a segurança, do qual não vejo razões para não acompanhar na íntegra.

Em análise à legislação aplicável, pude verificar que esta elegeu os critérios de
nomeação no cargo e na entrância
, conforme restou demonstrado no voto condutor do Recurso Administrativo
0023577-81.2018.8.08.0000, de relatoria do ilustre Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior, julgado pelo colendo Conselho da Magistratura.

Nesse sentido, improcede a tese autoral pela aplicação de contagem pura e simples de seu tempo ingresso no cargo para fins de aferição de antiguidade sem levar em conta o critério “intraentrância”, do que se depreende não haver que se falar em ilegalidade a ser atacada e sanada por meio de Mandado de Segurança.

Sem mais delongas e tendo em vista que a matéria restou devidamente esgotada pelo brilhante voto de relatoria, acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.

É como voto.
Sessão Virtual 21.07.2025 a 25.07.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o eminente Relator no sentido de denegar a segurança, visto que o ato administrativo editado por este egrégio Tribunal de Justiça que organizou a lista de antiguidade dos servidores do PJES, considerando tanto a antiguidade geral no exercício do cargo quanto na entrância anteriormente existente, revela-se uma opção discricionária válida e legal, até por efetiva o postulado constitucional da isonomia material.

Acompanho o respeitável voto de relatoria
e
,
de igual modo
,
denego
a segurança
pleiteada
.

Acompanho o preclaro Relator para denegar a segurança.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.
Manifesto-me por acompanhar o voto da douta relatoria.

É como voto.